Tribunal: TJES
Processo: 5005884-57.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005884-57.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: EDSON MARCOS FERREIRA PRATTI JUNIOR e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

26/10/2022

SEM NOTAS ORAIS.

gvg*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005884-57.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: EDSON MARCOS FERREIRA PRATTI JUNIOR
PACIENTE: WELLINGTON OLIVEIRA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WELLINGTON OLIVEIRA SILVA
em face do v. acórdão de id nº 3212566 que, à unanimidade, concedeu o habeas corpus por ele impetrado.

Nas razões recursais id nº 3519542, o embargante sustenta a existência de contradição entre o teor da ementa do v. acórdão id nº 3212566 e a conclusão dos votos proferidos id nº 3212554, assim como omissão quanto às condições a que estaria subordinado.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que há erro material.

No acórdão de id nº

3212566, constou
“[...] Considerando a gravidade concreta do delito praticado, necessária à imposição de outra medida cautelar diversa da prisão, sendo esta a monitoração eletrônica, em conformidade com o disposto no art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal,
cumulada àquela prevista no inciso IV do mesmo dispositivo legal, anteriormente arbitrada pelo juízo de primeiro grau.
”

Contudo, conforme descrito no teor do voto de id nº 3212566, o juízo de primeiro grau impôs a medida cautelar prevista no art. 319, inciso VI, qual seja a
suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais
.

Sendo assim, reconhecido o erro material, faço constar o seguinte no acórdão id. 3212566:
“[...] cumulada àquela prevista no inciso VI do mesmo dispositivo legal, anteriormente arbitrada pelo juízo de primeiro grau.”
.

Adiante, no que tange à alegada omissão quanto às condições que o embargante estaria subordinado, tenho que o pedido não merece prosperar.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que, neste ponto, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal, não havendo a ocorrência dos alegados vícios, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que o recorrente objetiva, neste requerimento específico, é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

[...]
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.941.838/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)

Ademais, para que não reste qualquer dúvida, verifico pela simples leitura do voto proferido na sessão de julgamento realizada no dia 28/09/2022, que foi acompanhado à unanimidade pelos demais membros desta 2ª Câmara Criminal, que restou demonstrado que a matéria ventilada foi analisada e fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos, tendo em vista que o
decisum
apenas corroborou a medida cautelar já fixada em 1º grau, nas mesmas condições impostas pelo douto Magistrado, não havendo a ocorrência do alegado vício.

Na oportunidade, transcrevo trechos do voto em que claramente estão demonstradas as razões da decisão que culminaram na aplicação das medidas cautelares:

“[...] Neste ponto, ressalto que a imposição da restrição do exercício da atividade econômica ao coacto
esvaziou o requisito da garantia da ordem pública, eis que o objetivo era restrito ao receio de reiteração delitiva.

Impedido de exercer a atividade laboral outrora desempenhada
, não vislumbro a necessidade do ergastulamento provisório, pois já amparado pela medida cautelar alternativa o requisito empregado enquanto fundamentação para a custódia. [...] CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva do paciente, fixando-lhe a medida cautelar de monitoração eletrônica, nos termos do art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, cumulativamente à medida prevista no art. 319, inciso VI, do CPP, a qual já fora fixada pelo juízo de primeiro grau.”

Assim, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Portanto, à luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para sanar erro material, mantendo-se incólume a r. decisão prolatada nos demais termos.

É como voto.

Vitória, 10 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005884-57.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: EDSON MARCOS FERREIRA PRATTI JUNIOR
PACIENTE: WELLINGTON OLIVEIRA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.

1. ERRO MATERIAL NO JULGADO. CONFIGURAÇÃO.

2. OMISSÃO NO JULGADO. DESCABIMENTO. REEXAME DA MATÉRIA.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Identificado erro material no acórdão proferido, onde constava
“[...] cumulada àquela prevista no inciso IV do mesmo dispositivo legal, anteriormente arbitrada pelo juízo de primeiro grau.”
, deve-se constar “[...] cumulada àquela prevista no inciso VI do mesmo dispositivo legal, anteriormente arbitrada pelo juízo de primeiro grau.”

2.
Em conformidade com o previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Assim, inexistindo omissão a ser sanada, impõe-se a parcial rejeição dos embargos de declaração opostos, porquanto não se prestam para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

3.
Embargos conhecidos e parcialmente providos.

Vitória, 10 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator.